Tribunal: STF
Processo: HC 264394
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada a partir da participação em organização criminosa.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.